Tribunal: TJSP
Processo: 3005210-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – Ação coletiva movida pela APEOESP – Processo no 0017872-93.2005.8.26.0053, que reconheceu o direito dos professores da rede pública estadual de ter o quinquênio calculado sobre a totalidade dos vencimentos, excluídas apenas as verbas e vantagens de caráter transitório – Arguição de inexigibilidade da obrigação em razão da existência de ação

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – Ação coletiva movida pela APEOESP – Processo no 0017872-93.2005.8.26.0053, que reconheceu o direito dos professores da rede pública estadual de ter o quinquênio calculado sobre a totalidade dos vencimentos, excluídas apenas as verbas e vantagens de caráter transitório – Arguição de inexigibilidade da obrigação em razão da existência de ação individual – O ajuizamento de ação individual posterior à ação coletiva, por períodos diversos, não induz litispendência – Pedidos distintos – Há incidência do art. 104 do CDC em casos de propositura da ação coletiva "após" o ajuizamento de ações individuais – Hipótese em que a ação coletiva é "anterior" à individual – Necessidade contudo, de averiguar eventual colidência de períodos entre aqueles abarcados pela ação individual e o concedido na ação coletiva, a fim de proceder necessária retificação, se o caso, e evitar o risco de pagamento em duplicidade – Recurso desprovido, com observação.